Tribunal: TJMT
Processo: 1037923-73.2019.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037923-73.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Parcial]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[AFONSO FERNANDES DA SILVA - CPF: 349.722.692-00 (APELADO), KELMA REGINA BARBERATO GODOY - CPF: 267.263.168-95 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇAO CÍVEL – AÇÃO
PREVIDENCIÁRIA – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO – REJEITADA -
AUXÍLIO-ACIDENTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “Os benefícios previdenciários envolvem relações de trato sucessivo e atendem necessidades de caráter alimentar, de modo que o benefício, em si, não prescreve, mas somente as prestações não reclamadas no lapso de cinco anos que antecederam o ajuizamento da ação, consoante o disposto na Súmula 85 do STJ”. (TJ-MT - AC: 10015249120218110003, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 10/07/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/07/2023)

2. Recurso Desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
em face

da sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, M.M Agamenon Alcântara Moreno Júnior, que na ação para concessão de benefício previdenciária ajuizada por
Afonso Fernandes Da Silva
, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial
para conceder o benefício de auxílio-acidente ao autor

a partir 24/09/2013 em razão da prescrição quinquenal anterior ao ajuizamento da demanda
.

Como causa de pedir recursal, alega a parte apelante a prescrição da pretensão de rever o ato de indeferimento do benefício, sob o argumento que “
não é de se crer que a demandante tenha permanecido incapacitada por mais de 5 (cinco) nos sem requerer novamente o benefício ou ajuizar a respectiva ação judicial, do que se depreende a possibilidade de ajuizamento oportunista do presente feito, à míngua de fundamento fático”.

Ao final pugnar pela reforma da sentença para reconhecer

a prescrição.

Sem contrarrazões, conforme certidão no id 181213851.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou da desnecessidade da sua intervenção nos autos – id. 182411169 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

J
uiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação cível contra sentença proferida na Ação para concessão de benefício previdenciário
Afonso Fernandes Da Silva
em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial
para conceder o benefício de auxílio-acidente ao autor
.

Com efeito, encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Com essas considerações passo à análise do recurso de apelação.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal reside tão somente na arguição da prescrição considerando o indeferimento do benefício previdenciário.

A apelante INSS arguiu a prescrição sob o argumento que “à pretensão de revisar o ato de indeferimento/cessação e às respectivas vantagens financeiras dele decorrentes”.

Com efeito, na ação previdenciária em que busca a concessão de benefício de trato sucessivo, cujo direito renova-se a cada mês em que não ocorre o pagamento, razão pela qual a prescrição não fulmina o direito de ação, tão somente as parcelas vencidas no prazo quinquenal antecedente ao ajuizamento da ação.

Portanto, não há a prescrição do fundo de direito, devendo ser aplicada a Súmula 85 do STJ.

Nesse sentido:

Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

Aliás, esse é o posicionamento adotado por este e. Tribunal:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO DO AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ –– PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL – REJEITADA - PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO - NÃO OCORRÊNCIA - TERMO INICIAL - TEMA 862 DO STJ - DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO ADMINISTRATIVA DO AUXÍLIO-DOENÇA, RESPEITADO O PRAZO PRESCRICIONAL - LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA PARA A FUNÇÃO HABITUAL EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE (TRABALHO BRAÇAL) – COMPROVAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI Nº 8.213/91 – PREENCHIMENTO – AUXÍLIO ACIDENTE – DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO – TERMO INICIAL - TEMA 862 DO STJ - OBSERVÂNCIA À PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - REMESSA NÃO CONHECIDA - RECURSO DO INSS – DESPROVIDO.

1 - Nas ações que objetivam a concessão de benefício em decorrência de acidente de trabalho, a competência será determinada com base no pedido e causa de pedir. Precedentes do STJ.

2 - Os benefícios previdenciários envolvem relações de trato sucessivo e atendem necessidades de caráter alimentar, de modo que o benefício, em si, não prescreve, mas somente as prestações não reclamadas no lapso de cinco anos que antecederam o ajuizamento da ação, consoante o disposto na Súmula 85 do STJ.

3. O termo inicial do auxílio-acidente é o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, observada a prescrição quinquenal (tema 862 do STJ).

(TJ-MT - AC: 10015249120218110003, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 10/07/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/07/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONCESSÃO DE AUXÍLIO – DOENÇA COM CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO - NÃO OCORRÊNCIA – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – ART. 103 DA LEI Nº 8213/91 E SÚMULA 85 DO STJ – REJEITADA - PRÉQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A pretensão de recebimento de benefício previdenciário envolve prestação de trato sucessivo, razão pela qual a prescrição não atinge o fundo de direito, mas apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu o ajuizamento da demanda, nos termos do art. 103 da Lei nº 8213/91 e da Súmula 85/STJ.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 1013290-76.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/07/2024, Publicado no DJE 12/08/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ –

NATUREZA ACIDENTÁRIA – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO – NÃO OCORRÊNCIA – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – PRECEDENTES DO STF E STJ – INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO APENAS SOBRE AS PARCELAS VENCIDAS ANTES DO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – SÚMULA N.° 85 DO STJ – TERMO INICIAL PARA IMPLANTAÇÃO DA APOSENTADORIA – DATA DA CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA – PRECEDENTES DO STJ – RENDA MENSAL INICIAL – CÁLCULO DE ACORDO COM A NORMA VIGENTE À ÉPOCA DA IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO – PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM – CONSECTÁRIOS LEGAIS – OBSERVÂNCIA DOS TEMAS N.° 810, DO STF E N.° 905, DO STJ, ALÉM DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.° 113/2021 – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE DISCORRER SOBRE TODAS AS TESES E DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELAS PARTES – RECURSO DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA NÃO PROVIDO – RECURSO DA PARTE SEGURADA PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1. É assente nas Cortes de Superposição o entendimento de que o pedido de restabelecimento de auxílio-doença e de concessão de aposentadoria por invalidez não está sujeito à prescrição do fundo de direito, diante do caráter continuado do benefício previdenciário, somente sendo atingidas pela prescrição as parcelas anteriores ao quinquênio legal que antecede o ajuizamento da ação, nos termos do artigo 103, parágrafo único, da Lei n.° 8.213/91 e Súmula n.° 85, do STJ.

2. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o termo inicial para a implantação da aposentadoria por invalidez deve corresponder à data em que o benefício de auxílio-doença foi cessado ou do prévio requerimento administrativo.

3. Os benefícios previdenciários são regidos pela Lei vigente à época do fato gerador ou do momento em que satisfeitos os requisitos para a sua concessão, com base no princípio tempus regit actum. Desse modo, a renda mensal inicial da aposentadoria por invalidez deve corresponder a 100% (cem por cento) do salário de benefício que serviu de base de cálculo da renda mensal inicial do auxílio-doença.

4. Em atenção à Emenda Constitucional n.° 113/2021, a correção monetária e os juros de mora devem ser calculados com a observância dos Temas n.° 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, aplicada somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

5. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa do dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 1000322-19.2022.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2024, Publicado no DJE 03/06/2024)

No caso, inexiste condenação para pagamento de parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu à propositura da presente ação, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024